Tribunal: TJMT
Processo: 1036093-25.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036093-25.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RODRIGO POUSO MIRANDA - CPF: 698.386.151-53 (ADVOGADO), SERGIO SOUZA DE LACERDA - CPF: 021.471.971-57 (AGRAVADO), ANDRELINA APARECIDA DA SILVA LACERDA - CPF: 652.023.251-34 (AGRAVADO), DANIELLE MORAES DO NASCIMENTO MIRANDA - CPF: 010.215.901-77 (AGRAVANTE), EDER UILSON OLIVEIRA DE MIRANDA - CPF: 033.469.381-07 (AGRAVANTE), MARCELO ANGELO DE MACEDO - CPF: 184.889.272-15 (ADVOGADO), CRISTIANE GEORGIA ALVES DE CARVALHO - CPF: 486.665.561-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E CORPORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. PENSÃO MENSAL. REQUISITOS ATENDIDOS. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais, Morais e Corporais, determinou o pagamento de pensão mensal de um salário-mínimo a cada um dos agravados. Os recorrentes alegam ausência de comprovação da incapacidade do agravado, insuficiência dos documentos médicos e possibilidade de culpa exclusiva ou concorrente das vítimas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência antecipada, nos termos do art. 300 do CPC; e (
ii
) avaliar se a decisão impugnada deve ser reformada à luz das alegações dos agravantes sobre culpa concorrente e insuficiência probatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tutela de urgência antecipada exige a demonstração da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme o art. 300 do CPC.

O boletim de ocorrência, a perícia da POLITEC e imagens de câmeras de segurança demonstram que os agravados foram atingidos pelo veículo conduzido pela agravante, que trafegava pelo acostamento, configurando infração às normas de trânsito e indicando responsabilidade dos agravantes pelo evento danoso.

Os documentos médicos anexados evidenciam a gravidade das lesões do agravado, incluindo traumatismo craniano e comprometimento da capacidade laboral, o que justifica a concessão da pensão.

O argumento de que os documentos médicos são antigos não afasta a comprovação das sequelas permanentes que impactam a qualidade de vida do agravado.

O perigo de dano está configurado pela vulnerabilidade financeira dos agravados, que necessitam do suporte financeiro para garantir sua subsistência e tratamentos médicos.

A irreversibilidade da decisão não se sustenta,
pois
a tutela antecipada visa garantir a dignidade e o mínimo existencial, sendo possível eventual compensação em fase de cumprimento de sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A tutela de urgência antecipada exige a comprovação da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A responsabilidade civil por acidente de trânsito pode ser demonstrada por boletim de ocorrência, perícia técnica e imagens de câmeras de segurança, quando indicam conduta irregular do condutor.

A incapacidade laboral pode ser demonstrada por documentos médicos que atestem sequelas permanentes, mesmo que não recentes.

O perigo de dano em casos de vulnerabilidade financeira justifica a concessão de pensão mensal a título de tutela antecipada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI no 1016102-39.2019.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 18.12.2019, DJE 21.01.2020.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
EDER UILSON OLIVEIRA DE MIRANDA
e
DANIELLE MORAES DO NASCIMENTO MIRANDA
, com o fito de
reforma
r a decisão que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais, Morais e Corporais, decorrentes de Acidente de Trânsito no 1048638- 04.2024.8.11.0041, ajuizada por
ANDRELINA APARECIDA DA SILVA LACERDA

e

SERGIO SOUZA DE LACERDA,
determinou o pagamento de pensão mensal de um salário-mínimo a cada um dos agravados
.

Para tanto, os
agravantes sustentam que a decisão combatida foi proferida sem a devida comprovação da incapacidade do agravado SERGIO e que os documentos médicos apresentados são antigos e insuficientes para justificar a concessão da tutela de urgência.

Alegam, ainda, a existência de possibilidade de culpa exclusiva ou concorrente das vítimas, visto que os vídeos da câmera de segurança demonstrariam que estas transitavam em local inapropriado no momento do acidente.

O pedido liminar recursal de efeito suspensivo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

No presente recurso, os agravantes buscam reformar
a decisão
que concedeu tutela antecipada, fixando pensão mensal aos agravados.

Então, neste agravo, cumpre apenas verificar o preenchimento ou não dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência antecipada, previstos no artigo 300 do novo CPC,
in
verbis
:

Art. 300.

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Da análise do artigo acima transcrito verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela urgência, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO. Não é cabível o deferimento de tutela antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (N.U 1016102-39.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019,
Publicado
no DJE 21/01/2020)

Na espécie, diante do conjunto probatório e fático que se apresentam nos autos, se verificam atendidos os requisitos da tutela de urgência antecipada.

No caso, o
boletim de ocorrência, a perícia realizada pela POLITEC e as imagens captadas por câmeras de segurança demonstram, de forma suficiente, que os agravados foram atingidos pelo veículo conduzido pela agravante Danielle Moraes do Nascimento, que trafegava pelo
acostamento,
o que configura
infração às normas de trânsito.

Assim, há indícios contundentes da responsabilidade dos agravantes pelo evento danoso.

No que tange à incapacidade do agravado Sérgio Souza de Lacerda, os documentos médicos anexados aos autos evidenciam a gravidade das lesões sofridas, especialmente o traumatismo craniano, que resultou em comprometimento da sua capacidade laboral e necessidade de cuidados contínuos.

A alegação de que tais documentos são antigos não tem o condão de afastar a realidade dos fatos, uma vez que as sequelas são permanentes e afetam diretamente sua qualidade de vida.

Ademais, o
perigo de dano está configurado pela evidente vulnerabilidade financeira dos agravados, que necessitam do suporte financeiro determinado na decisão
recorrida
para garantir sua subsistência e custeio de tratamentos médicos essenciais. A não concessão da tutela antecipada poderia comprometer a dignidade e a recuperação dos agravados, acarretando prejuízos irreversíveis.

Quanto à suposta irreversibilidade da decisão, tal argumento não prospera, po
rquanto
a tutela antecipada visa resguardar a dignidade e o mínimo existencial dos agravados até a resolução definitiva do mérito. Eventual reversão da decisão poderá ser equacionada na fase de cumprimento de sentença, caso necessário.

Dessa forma, restando demonstrados os requisitos necessários à concessão da tutela antecipada, verifica-se que a decisão do juízo de origem
é acertada diante do acervo probatório produzido no atual estágio da lide e da necessidade dos autores, n
ão havendo motivos para sua reforma.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025